Tribunal: TJDFT
Processo: 0708748-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HIPOTECA. BAIXA DE GRAVAME. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRUTORA. CREDOR HIPOTECÁRIO. AGENTE FINANCEIRO. BANCO DO BRASIL S/A. LEGITIMIDADE PASSIVA.
1. Compete, solidariamente, ao credor hipotecário e à construtora, o cumprimento da obrigação de fazer, consistente em realizar a baixa do gravame da hipoteca nas hipóteses em que há quitação integral das obrigações contratuais decorrentes do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por parte da parte adquirente do imóvel.
2. Se a responsabilidade pela adoção das diligências para baixa do gravame estiver a cargo do agente financeiro, deve o credor hipotecário figurar no polo passivo da lide, sob pena de inviabilizar ou dificultar a outorga definitiva da escritura do imóvel integralmente quitado pelos adquirentes.
3. Recurso conhecido e não provido.